Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA.
1. Embargos de declaração opostos em face de decisão que julgou Recurso Inominado do embargado deserto. Alegação de omissão quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a embargante apresentou contrarrazões ao recurso.
2. Com razão a embargante, os honorários advocatícios são devidos. Assim, deve ser acrescida à decisão a condenação do ora embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar omissão da decisão que julgou o Recurso Inominado deserto e acrescer à decisão de ID 35341410: “Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995)”.